Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-64.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de reintegração de posse que, reconhecendo a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar o autor na posse do bem e condenar a ré ao pagamento de taxa de ocupação.
2. A apelante alega ser a petição inicial inepta porque não instruída com o demonstrativo do débito, documento indispensável à propositura da ação, mas a alegação não prospera, porquanto as planilhas com os valores da dívida foram devidamente colacionadas aos autos.
3. A legitimidade ativa refere-se à pertinência subjetiva da parte para compor o polo ativo da demanda, em nada se relacionando com a comunicação pessoal de realização dos leilões. No caso, a demanda lastreia-se em contrato de financiamento imobiliário no qual a parte autora figura como credora fiduciária, restando, por isso, devidamente caracterizada sua legitimidade ativa.
4. A preliminar de ilegitimidade ativa foi devidamente apreciada pelo d. Juízo em decisão saneadora e, na r. sentença, o MM. Juiz apontou devidamente as razões que levaram ao julgamento de procedência dos pedidos iniciais. 4.1. A jurisprudência colacionada na peça de defesa não se trata de precedentes vinculantes a exigir manifestação expressa do Magistrado a respeito da inaplicabilidade ao caso, notadamente porque a decisão foi suficientemente fundamentada. Alegação de nulidade da sentença rejeitada.
5. A apelante foi notificada por AR e por intermédio de oficial do Registro de Imóveis no endereço constante do contrato para purgar a mora, por mais de uma vez, mas não quitou o débito, o que, por si só, autoriza a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira – sendo este o objeto da presente ação. 5.1. Consoante as alterações promovidas pela Lei no 13.465/2017 na Lei no 9.514/97, impõe-se a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais. Ocorre, contudo, que no caso dos autos a falta de intimação pessoal para o leilão não é suficiente para ilidir a consolidação da propriedade e reintegração de posse, porque ambos restaram negativos, e durante todo esse tempo a apelante-ré poderia ter purgado a mora e exercido seu direito de preferência, o qual estava devidamente resguardado, mas não o fez. Em verdade, com relação à alegada nulidade dos leilões, nem mesmo é possível constatar o interesse e a utilidade do provimento jurisdicional nestes autos, porque o imóvel não foi vendido a terceiros nesses leilões.
6. A propriedade foi devidamente consolidada no patrimônio do credor fiduciário, circunstância que implica o pagamento da taxa de ocupação, conforme determina o art. 37-A da Lei n. 9.514/1997.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.